Tribunal: TJPA
Processo: 0000066-12.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000066-12.2017.8.14.0036

APELANTE: MICHEL MAX PINHEIRO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A INDICAREM DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. PENA PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, o acusado foi encontrado às 22:30 horas, na mesma data dos fatos e poucas horas após o furto, com o produto do crime (botijão de gás dourado), que afirmou ter comprado por R$ 40,00 (quarenta reais) do cidadão de vulgo “Nenas”, além de ter oferecido a terceiros o meio fardo de farinha, também furtado da vítima. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo o produto do furto sido encontrado na posse do acusado, é ônus probatório da defesa comprar eventual culpa ou origem lícita do bem. Ônus do qual não se desincumbiu o acusado
in casu,
restando mantida a condenação pelo crime de receptação simples.

2. A dosimetria penal realizada pelo juízo de origem encontra-se proporcional e de acordo com o sistema trifásico positivado por meio do CP/40, não havendo que se falar em correção da pena para incidência da atenuante da confissão, quando esta foi compensada com a agravante da reincidência, estando acertada a pena final aplicada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

26ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias 22/08/2022 e 29/08/2022
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MICHEL MAX PINHEIRO DIAS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo de Oeiras do Pará/PA, em 24.07.2019 (Num. 8154754 - Pág. 1/4), nos autos da ação penal nº 0000066-12.2017.8.14.0036 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 04 (um) ano e 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 8154760 - Pág. 1 e Num. 8154762 - Pág. 1/2), o apelante impugna somente o mérito da sentença, pleiteando a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, prevista no art. 180, §3º do CP/40 e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria penal, com a incidência da atenuante da confissão, pela confissão realizada em sede policial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 8154763 - Pág. 3/9, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 8959588.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de videoconferência.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade recursal

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

II – Do mérito recursal

II.1 Da desclassificação para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º do CP/40

Inicialmente, a defesa pugna pela desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, prevista no art. 180, §3º do CP/40, pois o acusado não teria consciência da origem ilícita do delito, o que afastaria o dolo da conduta. Quanto ao tema, dispõe o art. 180 do diploma penal:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

[...]

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Quanto à figura do delito, tem-se como elemento volitivo intrínseco ao tipo penal o dolo, consiste na plena representação da realidade e ainda a intenção, livre e consciente, de praticar a conduta. No caso do crime de receptação, é imperioso que o agente tenha consciência da ilicitude da origem do produto adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

In casu,
tem-se que o acusado afirmou que teria adquirido pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais), um botijão de gás dourado do cidadão de vulgo “Nenas”, na mesma noite em que foi realizado o furto. Tal fato foi por ele confessado perante a autoridade policial, uma vez que não foi ouvido em juízo, embora intimado para o ato da instrução (motivo pelo qual lhe foi decretada a revelia).

Ou seja, o acusado não produziu qualquer prova acerca da licitude da origem do botijão, assim como não forneceu qualquer elemento indicativo de que tenha agido de modo culposo.

A vítima, em juízo ([Num. 8154755), assim declarou, resumidamente:

Que quem cometeu o crime de furto foi Michel (o acusado); que não viu o acusado furtando o botijão; que pegaram ele com o botijão de gás e a farinha; que ele foi preso pela polícia; que na delegacia, não lembra o que o acusado disse; que o botijão era do depoente, assim como a farinha, os quais estavam com o acusado; [Num. 8154756] que conhecia o acusado; que não mora perto de sua casa, mas andava pela casa do depoente; que o acusado era conhecido sim; que o pessoal falava; que ele espocou a porta de entrada; que estava para a estrada, quando houve o furto; que não tinha ninguém na casa, pois o depoente mora só.

Aliados à prova produzida em juízo, tem-se os elementos informativos colhidos na fase preliminar, dentre os quais o depoimento da testemunha PM José Ricardo de Almeida, a qual foi contundente em declarar que o acusado estava negociando os produtos do furto no mesmo dia da subtração, sendo encontrado na posse do botijão de gás, após ter repassado o fardo de farinha ao nacional de nome Salomão (Num. 8154745 - Pág. 7), o qual pode subsidiar a formação do convencimento judicial por força do art. 155 do CPP.

Segundo consta nos autos, o acusado adquiriu o botijão e a farinha no período da noite, após as 18:50 horas, o qual lhe teria sido oferecido em casa pelo nacional de nome “Nenas”, sem prestar maiores esclarecimentos sobre como se deu tal oferta, nem sobre a origem do produto. Foi encontrado em casa com o referido botijão por volta das 22:30 horas.

Acerca do crime de receptação e da comprovação de suas elementares, diz a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE NÃO OBSTANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO NÃO APONTADO. SÚMULA 284/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CRIME DE RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DO BEM EM PODER DO AGENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. OFENSA AO ART. 156 DO CPP NÃO EVIDENCIADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.1. Não se conhece de tese recursal não enfrentada pela Corte de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Inteligência da Súmula 211/STJ. Não sendo indicado o dispositivo legal tido por violado, incide o óbice da Súmula 284/STF. 2. Estando devidamente fundamentada a condenação com base na prova dos autos, a pretendida revisão do entendimento, com vistas à absolvição dos réus, encontra óbice na Súmula 7/STJ.3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).4. A concessão de habeas corpus de ofício dá-se por iniciativa do juiz, nas hipóteses em que constatada a ocorrência de manifesta ilegalidade, não se prestando a suprir falhas na interposição do recurso. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, de Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro (DJe 01/04/2022), pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), assentou a seguinte tese: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro." 3. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela materialidade e autoria delitivas, a inversão do julgado demandaria necessário revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 680.878/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante não indicou o dispositivo legal tido por violado, o que implica na deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). 2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito de receptação. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para se concluir pela absolvição do acusado, em razão da ausência de dolo, uma vez que o acusado não tinha consciência da origem espúria do veículo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.039.013/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

(Grifei)

Sendo assim, por meio do auto de apresentação e apreensão de Num. 8154745 - Pág. 5 auto de entrega dos produtos à vítima (Num. 8154745 - Pág. 6) e ainda o depoimento policial de Num. 8154745 - Pág. 7, tem-se comprovado nos autos que o acusado foi encontrado na posse do botijão de gás, tendo repassado a terceiros o meio fardo de farinha, o que, no entendimento do STJ, já evidencia a prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do CP/40, cabendo à defesa provar que o acusado agiu culposamente ou ainda que a origem dos bens seria lícita. Quedando inerte a defesa, quanto a seu ônus probatório, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, não cabendo se falar em desclassificação da conduta para o delito do art. 180, §3º do diploma penal.

II.2 Da readequação da dosimetria penal, com incidência da atenuante da confissão

O argumento subsidiário apresentado pelo apelante diz respeito à dosimetria penal. Isso porque, entende a defesa que o magistrado de origem não teria aplicado, na 2ª fase do processo de individualização da pena, a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40.

Pois bem. Entendo que a questão não demanda maiores digressões. Isso porque, a simples análise da sentença de Num. 8154754 - Pág. 1/4, assim consignou:

Na segunda fase, consta a agravante da reincidência, mas se faz presente a atenuante da confissão em sede policial, que, neste caso, foi utilizada como elemento da condenação. Reconheço, portanto, a confissão neste caso. Levando em conta a jurisprudência do STJ que admite a compensação entre reincidência e confissão, mantenho a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa.

Significa dizer, ao contrário do entendimento da defesa, a atenuante da confissão foi sim aplicada na 2ª fase da dosimetria penal, todavia, por força da concorrência com a agravante da reincidência, foi compensada, não gerando atenuação da pena. Embora a questão seja ainda controversa, o Superior Tribunal de Justiça amplamente tem entendido pela compensação entre as duas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade?. (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

(grifei)

Destarte, mais uma vez, entendo que não assiste razão ao apelante, devendo a sentença ser mantida em sua íntegra.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2022